Tribunal: TJDFT
Processo: 0004093-92.2018.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA INVIÁVEL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ATENUANTE RECONHECIDA NA SENTENÇA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU NÃO REINCIDENTE ESPECÍFICO, CONTUDO A MEDIDA NÃO É SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. A mera negativa do agente acerca do conhecimento da procedência ilícita da coisa não tem o condão de descaracterizar a conduta criminosa, podendo a aferição acerca do dolo do agente ser deduzida pelas circunstâncias do fato, como ocorreu na hipótese.

2. Inviável a desclassificação para o crime de receptação culposa, diante das circunstâncias da apreensão, as quais evidenciaram que o réu tinha conhecimento da origem ilícita do bem.

3. Ante o reconhecimento da confissão espontânea na sentença condenatória, falta interesse recursal no pleito da Defesa de reconhecimento da atenuante.

4. Apesar de o artigo 44, §3o, do Código Penal, possibilitar ao julgador a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo em casos de reincidência, a concessão desse benefício não se mostra socialmente recomendável quando o réu já tiver sido contemplado por aquele benefício anteriormente e, ainda assim, tenha praticado novo crime.

5. Recurso conhecido e desprovido.